Tribunal: TJSP
Processo: 2249556-79.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Embargos de Declaração Cível. Caráter infringente. Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no referido artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Ementa:
Embargos de Declaração Cível. Caráter infringente. Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no referido artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.